Tribunal: TJMT
Processo: 1023244-89.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023244-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGANTE), DIEGO RODRIGO MALESCZA - CPF: 730.274.211-15 (EMBARGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A CRÉDITO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE ORDENOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO PROPORCIONALMENTE À RESPONSABILIDADE DA RECUPERANDA CONSORCIADA – RESPONSABILIDADE INTEGRAL ASSUMIDA EM MEMORANDO E AVERBADO MUITO TEMPO DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INOPONIBILIDADE A TERCEIROS ANTES DA AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Incidente de Impugnação ao Crédito” (Proc. nº 1023244-89.2022.8.11.0000),, ajuizada pela embargante contra DIEGO RODRIGO MALESCZA, manteve a decisão que determinou que a administradora judicial proceda a inclusão/retificação do crédito do embargado no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 15.288,00 na classe quirografária (cf. Id. n. 150293691)

A embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque não considerou que “a líder do consórcio in subjudice é o Grupo Engeglobal, haja vista a porcentagem que possui nos contratos supracitados, logo, sendo que o Grupo Embargante responderia pelos ônus e bônus provenientes dos contratos em sua integralidade, em razão do maior interesse no desenvolvimento contratual” e, ainda que a dívida entabulada no período de vigência do consórcio, assim, “salientando a ausência de personalidade o que resulta na inexistência de responsabilidade solidária, o Grupo Empresarial torna-se o responsável pelo pagamento na integralidade da dívida, consequentemente, o total do crédito deverá ser submetido ao regime concursal na importância pleiteada pela Agravada em sua exordial”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente julgar procedente o agravo interposto (cf. Id. n.
169374163)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
170577691, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de o r. acórdão é omisso, ao não considerar que o Grupo Empresarial é o responsável pelo pagamento na integralidade da dívida, não merece acolhimento.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

(...)

O consórcio de empresas ocorre quando há associação entre uma companhia ou qualquer outra sociedade empresária, sob o mesmo controle ou não, mantendo suas personalidades jurídicas individuais, visando uma finalidade comum ou para execução de determinado empreendimento. Isso ocorre frequentemente, quando se trata de empreendimento vultoso e/ou de custo de execução elevado e que demanda conhecimento técnico especializado, e está previsto no artigo 278, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas),

(...)

De acordo com a referida norma, o consórcio não possui personalidade jurídica e as obrigações contraídas obrigarão cada consorciada nas condições previstas no contrato de sua constituição, inexistindo presunção de solidariedade entre seus integrantes.

O artigo 279, da norma em questão, por sua vez, estabelece o procedimento de constituição do consórcio, bem como prevê que nele deverão ser definidas as obrigações e responsabilidades de cada sociedade consorciada,

(...)

Pela leitura dos artigos acima mencionados, conclui-se que a responsabilidade de cada empresa consorciada deve ser apurada segundo o percentual de sua participação definido no contrato de consórcio, registrado em cartório

O mesmo entendimento deve ser aplicado quando uma empresa consorciada se encontra em recuperação judicial, não se podendo, portanto, admitir que consorciada em recuperação judicial responda pelo crédito em sua totalidade.

Nada obsta, contudo, que haja obrigação solidária entre as empresas consorciadas, desde que expressamente previsto no contrato de constituição do consórcio.

(...)

Conclui-se, pois, que a questão acerca da responsabilidade de cada empresa consorciada deve ser apurada de acordo com o percentual de participação estipulado no contrato de consórcio, assistindo razão então ao administrador judicial, cabendo ao credor perseguir o crédito remanescente devido pela outra recuperanda.

Considerando a existência de diversas demandas envolvendo o CONSÓRCIO MARECHAL RONDON e a recuperação judicial do GRUPO ENGEGLOBAL, é sabido por este juízo que no contrato de constituição do referido consórcio constou o seguinte:

Cláusula 2ª – “composição do consórcio

As consorciadas participarão nos direitos e obrigações decorrentes do presente acordo, quer seja na fase de LICITAÇÃO, quer seja na eventual execução das obras e serviços objeto da presente LICITAÇÃO, dentro da seguinte composição:

ENGEGLOBAL: 75% (setenta e cinco por cento);

FAROL: 20% (vinte por cento); e

MULTIMETAL: 5% (cinco por cento

Também foi destacado pelo administrador que em 04/08/2014 as consorciadas estipularam em forma de memorando arquivado na JUCEMAT somente em 29/10/2018, que a ENGEGLOBAL assumiria de forma definitiva a totalidade de direitos, obrigações, créditos, débitos, lucros e prejuízos, decorrentes da execução do contrato e das obras relativas ao consórcio em questão.

Em virtude do referido memorando somente ter sido arquivado em 2018, apenas a partir de então é que a cessão de direitos e obrigações passou a ter eficácia com relação a terceiros, consoante se infere pelo aresto a seguir colacionado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)

Nessa perspectiva, tendo em vista que o crédito total do autor, conforme Cálculo de atualização de id. 42342742 pág. 11/12 é de R$ 20.384,00 (vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais), e que a recuperanda ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES é responsável pelo consórcio na cota parte de 75%, deve apenas o crédito de R$ 15.288,00 (quinze mil, duzentos e oitenta e oito reais) ser reconhecido para os fins da presente habilitação.

(...)

A recuperação judicial não se opera apenas em favor dos devedores/recuperandos, eis que, nos moldes do art. 47 da LRJ, embora ela tenha “por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor”, visa, em verdade, “permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”, ou seja, tem por finalidade última proteger um direito de cariz coletivo

É certo que a disciplina geral do consórcio está contida nos arts. 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), que preveem duas características essenciais desse tipo de agremiação: (i) natureza contratual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria; (ii) preservação da personalidade jurídica das consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

(...)

O consórcio constituído por empresas distintas, com formação temporária e transitória, enseja que estas se reúnam para combinação de esforços devotados à realização de determinado empreendimento, e, como visto, o que não há é a presunção de solidariedade entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver previsão expressa, pois, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as coligadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265).

No caso, conquanto as agravantes insistentemente defendam que assumiram integralmente a responsabilidade quanto aos “direitos e obrigações, créditos e débitos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução do contrato e das obras” (cf. Id. nº 137749719 – pág. 8), há uma nuance que impede que essa responsabilidade integral tenha efeito em relação à agravada na recuperação judicial do “Grupo Engegobal”.

É que, como constou da decisão agravada, “o contrato de constituição estabeleceu a divisão de cota parte de 75% para a sociedade empresária ENGEGLOBAL, 20% para a FAROL EMPREENDIMENTOS e 5% para a empresa MULTIMETAL ENGENHARIA. Assim, deve prevalecer o que foi definido no contrato de consórcio, ou seja, 75% da responsabilidade para a recuperanda ENGEGLOBAL” (cf. Id. nº 137749722 – pág. 7); registre-se que, especificamente sobre essa questão crucial, as agravantes sequer balbuciaram um único pio em suas razões recursais.

Os efeitos dessa estipulação, quanto à responsabilidade definida posteriormente à constituição do consórcio entre as coligadas em relação a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003); sendo assim, no caso, deve prevalecer a responsabilidade proporcional das agravantes em relação às dívidas contraídas pelo Consórcio “Marechal Rondon” (75%), pelo que a r. decisão hostilizada não comporta modificação.

Acresço, por fim, que a responsabilidade solidária entre as consorciadas prevista no art. 33, V, da Lei nº 8.666/93 está restrita à contratação com o Poder Público, tanto assim o é própria norma dispõe que há solidariedade “tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato”

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Por fim, conquanto descabida a rediscussão da matéria, não diviso intuito protelatório nos embargos de declaração interpostos pelo agravante/embargante que busca exatamente a discussão quanto desacerto da decisão.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023